Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731623-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MACHADO EVANGELISTA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA, DANIEL MACHADO EVANGELISTA DECISÃO 1. Em suas razões recursais, a 3a ré, Pagseguro Internet S.A., afirmou que bloqueou parte do valor pago pelo autor por meio do falso boleto e transferiu a quantia resgatada, R$ 14.627,21, ao credor, Banco Santander S/A. No ID no 28114711 consta que depositou, também, em conta judicial, R$ 18.524,31. 2. Intimados a esclarecer, com prova documental, o destino dos referidos R$ 14.627,21, os dois primeiros réus, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., apresentaram prints das telas do seu sistema interno em que demonstram o histórico de pagamentos do contrato objeto da lide (ID no 30999208). 3. Intimada para juntar prova da transferência do valor bloqueado ao Banco Santander S/A, a Pagseguro Internet S.A. informou que o Banco não debitou a ela o valor de R$ 14.627,21 e, por conseguinte, a referida quantia foi movimentada, em 30/10/2020, para a “conta beneficiário fraude”, que está bloqueada para débito (ID no 31040255). Em resumo, o valor bloqueado está em poder da Pagseguro Internet S.A, que depositou, em 19/10/2020, em conta judicial à disposição da 19a Vara Cível de Brasília, R$ 18.524,31, conforme determinação (ID no 31040255 - Pág. 3). 4. Está demonstrada a falta de comunicação entre as partes rés, o que inviabilizou o julgamento deste recurso, convertido em diligência ante as informações desencontradas em destaque. 5. Confiro o texto apresentado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., em resposta ao despacho anterior: “Pois bem, verifica-se dos autos que a ré, PagSeguro informou que o Apelado [qual apelado?] em flagrante ato de boa-fé objetiva demonstrou que logrou êxito em realizar o bloqueio de parte dos valores, eis que, demonstrou eficazmente que transferiu [transferiu eficazmente?] para o Corréu Banco Santander restituir o Apelado [??] a quantia recuperada de R$ 14.627,21 (quatorze mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), fatos que, por si sós, afastam a alegação de falha na prestação do serviço, bem como, a inocorrência de ato ilícito.” 6. O texto é confuso, contraditório e não cumpriu o despacho, que quis saber apenas se Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. receberam os R$ 14.627,21 bloqueados pela Pagseguro Internet S.A., e, obviamente, se baixaram as parcelas relativas a esse valor. 7. Por esse texto, com os destaques entre colchetes, o Banco recebeu. Mas, na verdade, não recebeu. E não recebeu porque não tomou providências para transferir para si, segundo informa a Pagseguro Internet S.A., os valores bloqueados, nem requereu ao Juízo qualquer providência nesses sentido. 8. É indispensável, nesse cenário de desinformação e de contrainformação, sanear o feito antes de julgar o recurso. DISPOSITIVO 9. Determino à Pagseguro Internet S.A. que transfira, em cinco (5) dias, para a conta judicial indicada no ID no 28114710, à disposição do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, o saldo bloqueado sob a rubrica “conta beneficiário fraude” de R$ 14.627,21, acrescido de correção monetária desde a data do bloqueio. O acerto de contas será feito no acórdão ou no cumprimento de sentença, quando será restituído à Pagseguro Internet S.A. o que ultrapassar da sua responsabilidade, se for o caso de responsabilização e de saldo a maior em seu favor. 10. Determino à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e ao Banco Santander (Brasil) S.A. que, no prazo de cinco (5) dias, juntem aos autos planilha detalhada e atualizada da dívida, nos termos constantes do ID 30999208. Há registro de dispensa de juros, o que deverá ser considerado no cálculo, se for o caso. 11. Concluídas as diligências, voltem-se conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO